Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CAPTAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO. RECEITAS MAGITRAIS E OFICINAIS. FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO. VEDAÇÃO. LEI 5.991 DE 1793 COM REDAÇÃO PELA LEI 11.951 DE 2009. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRENTE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n.o 5.991/1973, em seu artigo 36, com redação dada pela Lei n.o 11.951/2009, dispõe expressamente sobre a vedação de captação e intermediação de receitas com prescrições magistrais e oficinais em drogarias, ervanárias e postos de medicamentos, sendo ainda proibido às farmácias com filiais centralizar totalmente as manipulações em apenas um dos estabelecimentos, dando força de lei à proibição já contida nas Resoluções RDC 33/2000 e RCD 67/2007, atinentes a Boas Práticas de Manipulações de Preparações Magistrais e Oficinais para uso humano em farmácia.
2. A intenção do legislador, após detida e regular apreciação do tema em ambas as Casas do Legislativo, dirigiu-se a privilegiar a proteção à saúde e aos direitos do consumidor.
3. Sob a técnica de ponderação de valores fundamentais constitucionais, vislumbra-se que, mesmo sendo de grande importância os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, mostra-se mais razoável dar primazia à garantia da proteção à saúde (art. 196, CF), bem como aos direitos de consumidores, especialmente usuários de produtos farmacêuticos manipulados, a fim de garantir a qualidade do serviço prestado, notadamente por envolver um interesse público social relevante de controle sanitário e fiscalização pelo Estado quanto à produção de medicamentos, o que deve superar e limitar o interesse econômico particular (art. 174, CF). Precedentes.
4. Havendo lei em vigor há longa data a expressamente vedar a pretendida intermediação e captação de receitas entre farmácias e drogarias ou estabelecimento congêneres, sem que se evidencie flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, impõe-se denegar a segurança, porquanto não evidenciado o direito líquido e certo.
5. Recurso conhecido e não provido.